Tribunal: TJMT
Processo: 1030711-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030711-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (EMBARGANTE), ZOLMIR STEFFENON - CPF: 217.102.950-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO FORMAL PARA O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PREVISTO EM NORMA REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade o saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, salvo excepcionalmente, quando o vício apontado repercutir no conteúdo decisório.

Consoante dispõe o art. 11, §3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025 (com redação da Resolução no 09/2025), os pedidos de destaque para retirada de processos do Plenário Virtual devem ser formulados mediante peticionamento eletrônico com utilização do tipo documental específico denominado "Pedido de Destaque", sob pena de desconsideração.

A não observância da forma documental específica, prevista em norma regimental como condição para o pedido de sustentação oral, autoriza a desconsideração do pleito e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA.
contra o acórdão de Id. 329603878 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no No 1030711-17.2025.8.11.0000, interposto pela mesma, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO – AGRAVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 1.015, IX, DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL OU LEGAL A ENSEJAR A DENUNCIAÇÃO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INSTITUTO COMO MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL OU SIMPLES – INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre a admissibilidade de intervenção de terceiros, sendo desnecessária a invocação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC exige demonstração inequívoca de vínculo jurídico contratual ou obrigação legal que justifique o chamamento regressivo do terceiro à lide, o que não se verifica quando a parte pretende, apenas, transferir-lhe a responsabilidade pelo objeto da demanda.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite denunciação da lide como instrumento de exoneração da responsabilidade do réu, sendo vedada sua utilização com base em alegações genéricas ou documentos unilaterais destituídos de força vinculante.

Para a admissibilidade da assistência, seja simples (art. 119 do CPC) ou litisconsorcial (art. 124), exige-se demonstração de interesse jurídico direto na relação de direito material controvertida, sendo insuficiente a mera repercussão econômica do desfecho da causa.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece que o interesse econômico, por si só, não legitima o ingresso do terceiro na causa como assistente, quando ausente relação jurídica que possa ser afetada pela sentença.

Não havendo honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada, é incabível a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, sob pena de criação indevida de verba ex nihilo.”

Em suas razões de Id. 329962852, a embargante assevera que, após deferimento de pedido liminar que reconheceu a presença de interesse jurídico dos terceiros, o feito foi incluído para julgamento virtual no período de 12 a 14 de novembro de 2025.

Afirma ter protocolado, de maneira tempestiva, pedido de destaque em 03/11/2025, com o objetivo de transferir o julgamento para sessão presencial ou telepresencial, de modo a viabilizar a sustentação oral.

Assegura que o aludido pedido, embora legítimo e tempestivo, não foi apreciado, tendo a sessão virtual sido realizada normalmente, resultando em julgamento sem o exercício da prerrogativa legal de sustentação, caracterizando, segundo a embargante, nulidade absoluta da sessão virtual, por violação ao contraditório e à ampla defesa (arts. 9o, 10 e 937 do CPC).

Consigna que se operou um julgamento surpresa, pois o acórdão divergiu frontalmente da decisão liminar, sem que a parte pudesse, por meio de sustentação oral, influenciar a formação do convencimento do órgão colegiado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a anulação do acórdão por cerceamento de defesa.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso vertente, a embargante aponta, em síntese, a ocorrência de vício central no acórdão proferido por esta Câmara em razão do cerceamento de defesa, decorrente da não apreciação de seu pedido para julgamento em sessão síncrona com sustentação oral.

Pois bem.

De acordo com a regulamentação aplicável (Resolução TJMT/OE no 08/2025), os pedidos de sustentação oral deverão observar não só o prazo, mas também a forma ali estabelecida.

Confira-se:

“Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

(...)

II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral. (alterado pela Resolução TJMT/OE N. 09 de 21 de agosto de 2025)

(...)

§ 3o Os
pedidos de destaque
pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo
deverão ser formulados nos autos do processo
,
mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque
,
sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos.
”

No caso concreto, verifica-se que a petição de Id. 326336392, embora protocolada dentro do prazo legal, não atendeu à formalidade essencial exigida pelo § 3o do art. 11 da Resolução.

A embargante limitou-se a protocolar uma manifestação genérica a qual denominou (pedido de destaque),
“a fim de que o presente recurso seja incluído em pauta de julgamento de sessão síncrona, tendo em vista o interesse na realização de sustentação oral”
,
sem, contudo, utilizar o tipo de documento específico disponibilizado pelo sistema "Pedido de Destaque
".

A omissão quanto à correta tipificação documental não constitui simples falha material, mas inobservância de requisito formal essencial, pois o sistema de gerenciamento processual eletrônico do TJMT é parametrizado para identificar e direcionar, de forma automatizada, os pedidos classificados adequadamente. Sem essa marcação formal, a manifestação sequer se configura, para efeitos práticos e processuais, como um “pedido de destaque” nos moldes regimentais.

Assim, não se pode imputar à Turma Julgadora omissão na análise de requerimento que, sob o crivo normativo e técnico do próprio sistema, não existiu formalmente como tal.

Ressalte-se que, ao jurisdicionado e seu patrono, impõe-se o dever de diligência técnica no manuseio das ferramentas processuais eletrônicas, especialmente quando regulamentação interna condiciona efeitos processuais relevantes ao cumprimento rigoroso de requisitos formais.

Dessa maneira, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade do julgamento, inexistindo, por conseguinte, omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025